Tribunal: TJDFT
Processo: 0724241-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INAPLICÁVEL. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a parte recorrente impugna, especificamente, a decisão que pretende discutir. Por se tratar de obrigação legal e não contratual ou de consumo, não existindo opção de escolha, não se aplicam as regras do direito consumerista na relação entre o segurado com o seguro obrigatório DPVAT. A distribuição dinâmica do ônus da prova é inaplicável no caso em que não há dificuldade na produção da prova, mas apenas a hipossuficiência da parte em arcar com o seu custo. Não há óbice no rateio dos honorários periciais quando uma das partes for beneficiária da justiça gratuita, ficando o pagamento adstrito às regras da Portaria no 101 de novembro de 2016.